Tribunal: TJSP
Processo: 1500564-40.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDA A NULIDADE ADA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME PERICIAL TOXICOLÓGICO – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo o juiz o destinatário da prova, ele está autorizado a indeferir as provas consideradas desnecessárias. Princípio da Persuasão Racional. Mera alegação de que o réu é

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDA A NULIDADE ADA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME PERICIAL TOXICOLÓGICO – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo o juiz o destinatário da prova, ele está autorizado a indeferir as provas consideradas desnecessárias. Princípio da Persuasão Racional. Mera alegação de que o réu é usuário de drogas não torna obrigatória a instauração do incidente de dependência químico-toxicológica. Réu que se mostrou lúcido e consciente de suas ações. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500564-40.2020.8.26.0571, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
CRISTIANO GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto por Cristiano Gabriel de Oliveira Alves,
somente para para reduzir suas penas para 08 anos, 02 meses e 15 dias de
reclusão e pagamento de 530 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
2
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571
Comarca de Capão Bonito 2a Vara
Apelante: Cristiano Gabriel de Oliveira Alves
Apelado: Ministério Público
Voto no 14327
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES E ARMA
DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA

PRETENDIDA A NULIDADE ADA SENTENÇA, POR
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME
PERICIAL TOXICOLÓGICO NÃO ACOLHIMENTO
Sendo o juiz o destinatário da prova, ele está autorizado a
indeferir as provas consideradas desnecessárias. Princípio
da Persuasão Racional. Mera alegação de que o réu é
usuário de drogas não torna obrigatória a instauração do
incidente de dependência químico-toxicológica. Réu que se
mostrou lúcido e consciente de suas ações. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas.
Vistos.
Cristiano Gabriel de Oliveira Alves interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 26.06.2020, prolatada pelo
MMo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Capão Bonito, que o
condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 710 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, em concurso material
(fls. 204/221).
Em suas razões, a Defesa requereu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade do processo em razão do
indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência
toxicológica. No mérito, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo
legal, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
3
espontânea, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a aplicação do disposto no artigo 46 da
Lei no 11.343/06, a fixação de regime inicial semiaberto e a restituição
dos bens lícitos apreendidos (fls. 232/248).
Por sua vez, o Ministério Público, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento
do recurso (fls. 252/258).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 273/276).

É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que a alegação de nulidade levantada pela Defesa não pode ser acolhida.
Isso porque o pedido de instauração de incidente de dependência
toxicológica por ela formulado foi devidamente analisado pelo
Magistrado, que, fundamentadamente, o indeferiu, afirmando que
“Indefiro o pedido de instauração de incidente de dependência
toxicológica por ausência de elementos que indiquem, concretamente,
que o réu estivesse sob o efeito de entorpecentes por ocasião da sua
prisão. Embora o réu tenha mencionado ser usuário, os documentos que
apresentou às fls. 175-176 são de 2017. As testemunhas de acusação
indicaram que por ocasião da prisão o réu não apresentou qualquer
sinal de estar sob efeito de entorpecentes. Quando ouvido na Delegacia
o réu não mencionou ser dependente e a companheira Sueli, embora o
réu tenha dito em audiência que ela estava ameaçando deixá-lo, quando
ouvida, não externou qualquer indicação de sua revolta com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
4
situação compatível com a trágica situação que o réu buscou
caracterizar em seu interrogatório.” (fls. 203).
Considere-se, a propósito, que o simples fato
de a Defesa solicitar a realização de exame, sem a demonstração de
situação apta a indicar a imprescindibilidade da diligência, não torna
obrigatório seu deferimento, uma vez que o Juiz é livre para apreciar as
provas produzidas, cabendo-lhe determinar ou não a instauração do
incidente de dependência toxicológica, conforme as circunstâncias do
caso concreto.
A
esse
respeito:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
EXAME
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 19 DA LEI N.o 6.3678/76 E ART. 45 DA LEI N.o
11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA
DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO DECORRENTE DE
CASO
FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO, NO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS PACIENTES ESTIVESSEM
SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DO
DELITO. 1. Nos termos expressos do art. 19 da Lei n.o 6.368/76 (atual art. 45 da Lei
n.o 11.343/2006), a inimputabilidade ou semiimputabilidade decorrente do uso de
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, seria apta
para excluir a culpabilidade não apenas dos delitos tipificados no próprio diploma
legal, mas de qualquer infração penal. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da
culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito
do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou
força maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou
reduz a responsabilização penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor
reiterado de drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência
química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das
circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
5
a referida nulidade, arguida na apelação defensiva, o Tribunal a quo, soberano na
análise da matéria fática, entendeu que as provas colhidas na instrução não
indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e
volição prejudicadas durante a prática do crime, mas, ao contrário, as
circunstâncias que envolveram o delito demonstrariam o pleno exercício da
capacidade de discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa. 5.
Cerceamento de defesa ou prejuízo para a defesa não caracterizados. 6. Ordem
denegada” (TJ - HC 118970/SP rel. Min. Laurita Vaz j. 16/12/2010)
grifo nosso.
Ademais, o acusado, quando interrogado, não
apresentou qualquer indício de que tivesse suprimida ou reduzida sua
capacidade de entendimento e autodeterminação em face de algum
distúrbio; pelo contrário, mostrou-se lúcido, tanto que ofertou
justificativa para sua conduta.
A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E LAVAGEM E OCULTAÇÃO
DE BENS E VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO OCORRÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALIDADE. Insuficiente a
alegação de que o réu é dependente químico para o deferimento da submissão ao
exame toxicológico porquanto ao magistrado é facultado, diante das peculiaridades
do caso, verificar a presença de indícios outros a afastar a produção de prova
flagrantemente desnecessária” (STJ - REsp 1192554/AL rel. Min. Og
Fernandes j. 04/12/2012).
Diante disso e não se constatando a ocorrência
de qualquer prejuízo ao apelante hipótese única que autorizaria a
decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica
refutada a preliminar.
Passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
6
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia
17.04.2020, pela manhã, na Rua Atílio José Stori, no 16, Vila Bela Vista,
na cidade e Comarca de Capão Bonito, tinha em depósito e guardava,
para fins de tráfico, 14 porções de crack, pesando 336,41g; 01 porção de
crack, pesando13,49g; e 06 porções de crack, pesando 0,53g, substância
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar; e porque, nas
mesmas condições de tempo e local, possuía, nas dependências de sua
residência, 01 revólver, marca Taurus, calibre nominal 38, com
numeração de série suprimida (no DG 92976), e munição de uso
permitido, consistente em 07 cartuchos íntegros da marca CBC, calibre
38 SPL, e 02 cartuchos íntegros da marca CBC, calibre 38 SPL+P, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(fls. 129/131).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, exceto para reduzir as penas,
uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele,
no mais, foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos
delitos em face do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de
exibição e apreensão (fls. 14/16), do laudo de constatação (fls. 20/28),
do laudo de exame químico toxicológico (fls. 96/99), do laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
7
realizado nas munições (fls. 103/107), do laudo pericial que atestou que
a arma de fogo estava apta para a realização de disparos (fls. 108/113),
bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 266
gravação
audiovisual) foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos
aos autos, tais como os depoimentos das testemunhas Danilo Campolim
de Almeida e Adriano Ferraz Francon de Souza, policiais civis (fls. 266
gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e
harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo
simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente
nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem -
Condenação mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator:
Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
8
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminarem falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (14
porções de crack, pesando 336,41g, 01 porção de crack, pesando13,49g,
e 06 porções de crack, pesando 0,53g), parte já individualizada, pronta
para comercialização, e as circunstâncias em que se deu a prisão (com a
apreensão de entorpecentes, munições e arma de fogo na casa do réu,
após a realização de investigações indicando o envolvimento do acusado
com o tráfico de drogas, tudo somado à confissão do apelante)
evidenciam que, efetivamente, os entorpecentes apreendidos se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não
enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de
ter em depósito e guardar os entorpecentes, para o fim de entrega a
consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
9
11.343/06.
Impõe-se ressaltar que a alegação de que é
viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois,
sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de
drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.
Consigne-se ainda que não é caso de se aplicar
o que determina o artigo 46 da Lei no 11.343/06, uma vez que não existe
qualquer evidência no sentido de que, em razão de dependência, o réu
fosse, ao tempo do crime, inteiramente incapaz ou não possuísse a plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Com efeito, nos termos do artigo 46 da Lei de
Drogas, “As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das
circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da
ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.”, e o artigo 45 da mesma lei
estabelece que, “é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob
o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da
ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento” (grifo nosso).
Todavia, não é este o caso dos autos, em que,
além de não haver nenhuma prova no sentido de que a dependência de
droga era proveniente de caso fortuito ou força maior, o réu, em seu
interrogatório, não apresentou qualquer indício de que fosse inimputável
ou de que tivesse suprimida sua capacidade de entendimento e
autodeterminação, mas, pelo contrário, mostrou-se lúcido, tanto que
ofertou justificativa para sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
10
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória pelo crime de tráfico.
Da mesma forma, verifica-se que o apelante
possuía 01 revólver, marca Taurus, calibre nominal 38, com numeração
de série suprimida (no DG 92976), e munição de uso permitido,
consistente em 07 cartuchos íntegros da marca CBC, calibre 38 SPL, e
02 cartuchos íntegros da marca CBC, calibre 38 SPL+P, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracterizando
o delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei no
11.343/06, considerando a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas, em relação ao delito de tráfico, fixou a pena-base 2/5 acima
do mínimo legal. Todavia, neste ponto, entendo que o referido aumento
não se mostrou adequado, pois, a despeito da natureza dos entorpecentes
(“crack” subtância que gera dependência química rápida e pode levar o
usuário a óbito em pouco tempo de uso), a quantidade de droga
apreendida (350,43 gramas no total) não foi demasiadamente elevada a
fim de justificar tal aumento na pena-base, razão pela qual, nesta etapa,
fixo a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, em 06 anos e 03 meses de
reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe
ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto
na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
11
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Já em relação ao delito de posse irregular de
arma de fogo e munições de uso restrito, o sentenciante fixou a pena-
base no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial
é desfavorável ao réu.
Na segunda fase da dosimetria, por inexistirem
circunstâncias agravantes ou atenuantes, o sentenciante manteve as
penas sem alterações. Todavia, considerando que o réu admitiu a prática
dos delitos, não negando a existência de fato importante para a correta
classificação jurídico-penal da conduta, e tendo a confissão sido integral
e encontrado amparo nos depoimentos das testemunhas, de forma a
propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, impõe-se o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea.
Assim, reduzo as penas do delito de tráfico em
1/6, resultando em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e pagamento
de 520 dias-multa, no valor unitário mínimo.
No entanto, tendo a pena do crime de posse
irregular de arma de fogo e munições de uso restrito sido fixada no
mínimo legal, ela permanece sem alteração, uma vez que tal
circunstância atenuante não pode diminuir a pena aquém do mínimo
legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo
do mínimo legal".
Consigne-se que, na terceira fase, para o delito
de tráfico, deixou-se corretamente de aplicar a causa especial de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que, de
acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado “poderá” reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
12
a pena fixada ao agente, de um sexto a dois terços, desde que este seja
primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades
criminosas, nem integre organização criminosa. No caso dos autos,
porém, apesar de o réu ser primário e não ter maus antecedentes, restou
amplamente demonstrado que ele se dedicava à atividade criminosa,
pois não se pode imaginar que traficante iniciante e eventual tivesse em
seu poder tamanha quantidade de drogas, somada à apreensão conjunta
de arma de fogo e diversas munições, o que afasta definitivamente o
reconhecimento de tal benefício.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que não há que
se falar que a dupla consideração da natureza e da quantidade da
substância configuraria “bis in idem”, pois a valoração dessas
circunstâncias nas duas fases da dosimetria encontra fundamento legal e
tem finalidades diversas. Na primeira fase da dosimetria da pena, a
natureza e a quantidade de entorpecentes são consideradas para fim de
majoração da pena-base e, na terceira fase, eventualmente, para a não
aplicação, ou para a modulação, da causa especial de diminuição da
pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno e eventual.
E, para o crime de posse irregular de arma de
fogo e munições de uso restrito, inexistindo causas a serem
consideradas, tornou-se a pena definitiva no patamar em que se
encontrava.
Reconhecido o concurso material de crimes, as
penas foram somadas, totalizando, agora, 08 anos, 02 meses e 15 dias de
reclusão e pagamento de 530 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade pelas restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
13
de penas aplicadas e da natureza do crime de tráfico, que gera graves
prejuízos à sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais
severo, mas, notadamente, por se verificar que, in casu, face à evidência
de não se tratar de pequeno e eventual traficante, tendo em vista a
quantidade de drogas apreendidas, somada à apreensão conjunta de arma
de fogo e diversas munições, tal medida não seria socialmente
recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, a
quantidade de entorpecentes aprendidos demonstra a altíssima
reprovabilidade da conduta do réu.
Consigne-se ainda que o artigo 69, § 1o, do
Código Penal, consigna expressamente que, em caso de concurso
material, “quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade,
não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição
de que trata o artigo 44 deste Código”.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44, e nos termos do disposto no artigo 69, § 1o, ambos do Código Penal,
face à quantidade de pena, à maior reprovabilidade das condutas e à
negativa conduta social, impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-40.2020.8.26.0571 -Voto no 14327
14
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata dos delitos, mas das circunstâncias
concretas em que praticados os crimes em questão, reveladoras da
necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
Por fim, mantenho o decreto de perdimento dos
bens e valores apreendidos, com fundamento no artigo 63 da Lei no
11.343/06, pois inexiste nos autos comprovação suficiente de que tais
bens e valores tenham sido obtidos de forma lícita, presumindo-se, por
consequência da condenação e das circunstâncias fáticas, que estejam
vinculados ao crime.
Nesse sentido: “DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
APREENDIDO. Impossibilidade. Deve ser decretado o perdimento de bens em favor
da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram
adquiridos licitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da
traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime” (TJSP. Apelação
no. 0203363- 94.2010.8.26.0346. Rel.Des. Paulo Rossi. 2.a Câm.Crim. Julg. em
13.02.2012).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto por Cristiano Gabriel de Oliveira Alves, somente para
para reduzir suas penas para 08 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e
pagamento de 530 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo,
no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator